Tribunal: STF
Processo: Rcl 3111
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS
   PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. ALEGADA VIOLAÇÃO
   ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIS 3057-MC E 1662.
Improcedente a
   alegação de desrespeito à decisão tomada na ADI 3057-MC, que se
   deu em data posterior à prolação do ato reclamado. Ainda que
   assim não fosse, a ordem de bloqueio permaneceria intacta, já que
   apoiada em fundamento autônomo.
Por outro lado, no julgamento da
   ADI 1662, o Supremo Tribunal Federal tratou, especificamente, dos
   precatórios e dos pedidos de seqüestro que têm o seu regime
   jurídico traçado pelo § 2º do artigo 100 da Constituição Federal;
   e o fato é que esse dispositivo não trata das obrigações
   definidas em lei como de pequeno valor, porquanto, nesses casos,
   o pagamento das dívidas do Poder Público é feito à margem do
   precatório (§ 3º do art. 100 do CF c/c art. 78 do
   ADCT).
Reclamação improcedente e Agravo Regimental prejudicado.